Tribunal: TJPA
Processo: 0000074-14.2011.8.14.0031
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000074-14.2011.8.14.0031

EMBARGANTE: REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO ID N°. 16643244, QUE JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO – PLEITEIA A REANALISE DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO – MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM SEDE DE APELAÇÃO – Rejeição.
Verifica-se dos autos que o único pedido versava sobre a absolvição do apelante, sendo perfeitamente rebatida no acórdão ora impugnado, restando ausente qualquer das hipóteses do artigo 619, do Código de Processo Penal, de forma que não há como acolher tese alegada, por entender que o recurso em tela visa trazer inovação recursal, pois exaurido o os argumentos levantados em sede de apelação. Assim, ocorreu a entrega da prestação jurisdicional ocorreu nos limites fixados no recurso, inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ARGUIDA –
Ressalta-se que hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA,
por meio da Defensoria Pública, opôs Embargos de Declaração para fins de efeito modificativo e prequestionamento, contra o Acórdão de ID n°
16643244
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação n°. 0000074-14.2011.8.14.0031.

Pleiteia o embargante a fixação da pena base no mínimo legal, pois ausentes as circunstâncias judiciais negativas ou que seja majorada a circunstância judicial desfavorável, em 1/6 sobre a pena mínima e após, que seja readequado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo não conhecimento do presente Embargos de Declaração, pela inobservância dos requisitos de admissibilidade recursal.

É o relatório para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Analisando os autos entendo que não existe fundamento para acolher o presente Embargos de Declaração oposto em favor de Reginaldo dos Santos Ferreira, vez que a tese levantada pelo apelante no recurso de apelação, restou analisada e rebatida, conforme ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISOS I E V DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelo recorrente RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Assim, o único pedido versava sobre a absolvição do apelante, sendo perfeitamente rebatida no acórdão ora impugnado, restando ausente qualquer das hipóteses do artigo 619, do Código de Processo Penal, de forma que não há como acolher tese alegada, por entender que o recurso em tela visa trazer inovação recursal, pois exaurido o os argumentos levantados em sede de apelação.

Colaciono julgado no sentido de que a entrega da prestação jurisdicional ocorreu nos limites fixados no recurso, inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO VERGASTADO POR NÃO TER ENFRENTADO A TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. RAZÕES DO APELO QUE SE LIMITARAM A IMPUGNAR A APLICAÇÃO DA PENA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENTREGUE DE ACORDO COM A MATÉRIA DELIMITADA NA APELAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.1.
O embargante que o aresto vergastado apresenta omissão por não ter analisado a tese de insuficiência de provas. 2. Ocorre que, nas razões do apelo, o embargante se insurgiu tão somente quanto à aplicação da pena base em patamar superior ao mínimo legal.
Portanto, a entrega da prestação jurisdicional ocorreu nos limites fixados no recurso, inexistindo omissão no acórdão embargado. 3. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

(TJPA – Apelação Criminal – Nº 0016469-36.2009.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/05/2019 )

Quanto ao prequestionamento das matérias suscitado pela defesa, ressalto que, na hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID n. 16643244, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 18/06/2024